Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001681-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (APELADO), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), INES DE MIRANDA - CPF: 844.985.289-72 (APELADO), EZIDIO MAIA (APELANTE), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ANSELMO BEDIN (APELANTE), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (APELANTE), SIDNEY RAINIERI (APELANTE), ANDRE SOARES (APELANTE), ANANIAS PINHEIRO (APELANTE), WIEGOLD MAAS - CPF: 932.763.381-49 (APELANTE), JORGE SALFASTEIN (APELANTE), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA (APELANTE), LEDA RAMOS RAIMUNDO NONATO (APELANTE), CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (APELANTE), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 695.740.734-91 (APELANTE), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA - CNPJ: 19.370.740/0001-48 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA CORREA - CPF: 445.361.199-49 (APELANTE), VANDERLEI VENTURIM VERNECH - CPF: 007.275.191-66 (APELANTE), MARLENE ALVES ALVES - CPF: 012.010.129-70 (APELANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDVALDO VENANCIO BARROS - CPF: 005.286.781-16 (APELANTE), Reus Inominados Citados por Edital (APELANTE), SUZAMARA ROCHA DA SILVA - CPF: 021.669.661-52 (APELANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES - CPF: 025.967.596-24 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA - CNPJ: 19.370.740/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE CRISTINA GONCALVES BRAGA - CPF: 060.079.641-83 (APELANTE), WILSON OSMAR BERNAL VALDOVINOS - CPF: 700.468.091-63 (APELANTE), ANANIAS PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO BEDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA ROCHA CORREA - CPF: 445.361.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO VENANCIO BARROS - CPF: 005.286.781-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIDIO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SALFASTEIN (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA RAMOS RAIMUNDO NONATO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 695.740.734-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RAINIERI (TERCEIRO INTERESSADO), SUZAMARA ROCHA DA SILVA - CPF: 021.669.661-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI VENTURIM VERNECH - CPF: 007.275.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WIEGOLD MAAS - CPF: 932.763.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA COMO
CUSTUS VULNERABILIS
ACERCA DA MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA O VIRTUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À SENTENÇA QUE IMPORTAM EM NULIDADE DO ACÓRDÃO.

Se a Defensoria Pública é parte no processo e não foi devidamente intimada dos atos processuais a partir da migração do processo físico para virtual, o acórdão proferido no recurso de apelação é nulo.

Necessidade de intimação da instituição para ofertar contrarrazões ao recurso de apelação e demais atos processuais, inclusive para pauta de julgamento pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001681-45.2013.8.11.0041

APELANTE: MARLENE ALVES ALVES, EDVALDO VENANCIO BARROS, CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES, DANIELLE CRISTINA GONCALVES BRAGA, WILSON OSMAR BERNAL VALDOVINOS

APELADO: GILBERTO DE MIRANDA, INES DE MIRANDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDINEIA ALVES BRAGA GONÇALVES E OUTROS
, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reintegração de Posse proposta por
Gilberto de Miranda e Outra
, sobre área rural denominada Gleba Macaco.

Em síntese, aduzem que não foram citados de forma regular, em razão de diversas intercorrências processuais, como modificação de competência, interposição de agravo de instrumento 64107/2013, sendo certo que após a concessão da liminar, incumbia aos autores promover a regular citação dos requeridos.

Dizem que o processo ficou suspenso de 16-6-2013 à 09-06-2015 e, após, foi certificado que os requeridos se deram por citados por meio de sua líder, Sra. Maria Lucia, com a interposição de Agravo de Instrumento (fl. 376/391). Afirmam, contudo, que nem todas famílias recorreram e o processo estava suspenso.

Afirmam que não tinham qualquer condição de ler e ou ter acesso ao edital de citação fixado no fórum, além de que estavam na área por força de acórdão que lhes fora favorável no agravo de instrumento.

Defendem que a intimação por edital é válida apenas quando frustrada a citação por outros meios.

Reclamam que o apelado não se empenhou em averiguar que os recorrentes estavam na área, o que torna nula a citação editalícia, inclusive porque apesar de ter suas casas e plantios destruídos, permaneceram no local, se não todos, a maior parte deles, o que comprova que poderiam ter sido encontrados e devidamente citados para responder a ação.

Acrescem que não outorgaram poderes de representação à Associação de Trabalhadores Rurais de Nova Conquista, o que comprova que foram tolhidos em sua defesa.

Ressaltam que embora a Defensoria Pública tenha apresentado contestação, o fez em caráter genérico por suposta falta de elementos.

No que tange ao mérito, asseveram a regularidade na ocupação.

Afirmam que a área objeto da ação de 33.000,00 ha, “Gleba Macaco”, foi arrecadada como terra devoluta, incorporada ao patrimônio da União (Portaria/INCRA/DF no 196, de 20 de setembro de 1984 e matrícula 19.425) e foi identificado que os apelados ocupam uma porção de terras, com superfície de 6.459,5678, com denominação de “Fazenda União I e II”.

Argumentam, contudo, que apenas 725,6710 ha (setecentos e vinte e cinco hectares, sessenta e sete ares e dez centiares) pertencem ao apelado GILBERTO MIRANDA.

Asseguram que não houve comprovação da data do esbulho com precisão, caso em que se os autores não tinham a posse não há se falar em perda e danos, máxime porque os apelantes demonstraram o real e efetivo interesse social em permanecerem na área.

Postulam o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade de citação/intimação dos Recorrentes e todos os atos praticados no processo após esta. De forma alternativa, pleiteiam a reforma da sentença para julgar improcedente a ação possessória, frente o exercício de posse aos Apelantes.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam o não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento (id 105697635).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 111322456).

O Recurso de Apelação foi julgado em sessão ocorrida aos 27-01-2022 e os Declaratórios em 24-02-2022.

Os apelantes Marlene Alves Alves e Outros interpuseram Recurso Especial (id 122579992).

Após, a Defensoria Pública do Estado arguiu nulidade do processo, porque não fora intimada a partir da sentença, bem assim da digitalização do processo na origem (id

124583650 - Pág. 1).

Foi sobrestado o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, a fim de que esta Câmara aprecie o pedido de nulidade do acórdão (id 133393175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001681-45.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública, em petição dirigida a Vice-Presidência, onde já tramitava Recurso Especial interposto por
Marlene Alves Alves e Outros
,
ARGUI
nulidade do processo, desde a sentença, porque não fora intimada para o recurso e demais atos processuais que se sucederam, inclusive o julgamento da apelação proferida pela Câmara.

A instituição tem razão, em parte.

De fato, não fora intimada para o julgamento da apelação, o que importa em nulidade do acórdão.

Quanto aos atos processuais precedentes, observa-se que embora não tenha sido intimada da r. sentença, teve carga do processo na data de 04-12-2019, e o devolveu sem manifestação, apesar de prolatada a sentença.

O prejuízo com a falta de intimação da Defensoria, ora requerente, ocorreu por ocasião da migração do processo físico para o virtual (09-6-2020 – id 105697633 – pág. 1), quando então não se cadastrou a instituição, que já atuava no processo, mas não fora intimada para ofertar contrarrazões ao recurso de apelação e demais atos processuais, inclusive para pauta de julgamento pela Câmara.

De modo que
é caso de declarar a nulidade do processo, do acórdão inclusive, para que, no âmbito desta Corte, seja intimada para apresentar contrarrazões à apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022